Tribunal: TJBA
Processo: 0518923-09.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0518923-09.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CLAUDIO LAZARO MOREIRA PEDRO Advogado(s): JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito administrativo. Recurso de Apelação. Servidor público. Agente de fiscalização de trânsito. Superintendência de Trânsito de Salvador. Transalvador.Gratificação por participação em operações especiais e adicional por serviço extraordinário. Vedação à cumulação por identidade de fato gerador. Possibilidade de pagamento de adicional por prestação de serviços extraordinários em caso de extrapolação da jornada. Provimento parcial. I. Caso em exame 1.O recurso de apelação foi interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de cumulação da Gratificação pela Participação em Operações Especiais (GPOE) com o Adicional pela Prestação de Serviços Extraordinários (APSE), além de ter reconhecido a ilegitimidade passiva do Município de Salvador. O autor pleiteia o pagamento cumulativo das verbas, a condenação ao pagamento de horas extras, indenização por supressão de intervalo interjornada e compensação por danos existenciais. II. Questão em discussão 2.Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem inversão do ônus da prova; (ii) estabelecer se o Município de Salvador possui legitimidade passiva; (iii) determinar se é possível a cumulação da GPOE com o APSE; (iv) averiguar a existência de direito ao pagamento de horas extras, à indenização por supressão de intervalo interjornada e a danos existenciais. III. Razões de decidir 3.O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria é predominantemente de direito e a prova documental constante nos autos se mostra suficiente, conforme dispõe o art. 355, I, do CPC. 4.Rejeita-se a legitimidade passiva do Município de Salvador, pois a Transalvador, entidade autárquica dotada de personalidade jurídica própria, é a responsável pela gestão do vínculo estatutário com os seus servidores. 5.A Gratificação pela Participação em Operações Especiais (GPOE) e o Adicional pela Prestação de Serviços Extraordinários (APSE) possuem a mesma natureza jurídica e fato gerador — a prestação de serviço extraordinário — o que inviabiliza sua cumulação, sob pena de configuração de bis in idem. 6.Admitido o pagamento de horas extras quando comprovada a extrapolação da jornada ordinária, ainda que no contexto das operações especiais, desde que não tenha sido simultaneamente percebida a GPOE no mesmo período. 7. Não comprovada a violação ao intervalo interjornada nem demonstrado prejuízo existencial relevante, são indevidas a indenização por danos existenciais e a reparação por violação ao descanso mínimo legal. 8.A apuração dos valores referentes ao APSE deverá ocorrer em sede de liquidação de sentença, mediante comprovação do efetivo labor extraordinário, respeitado o prazo prescricional quinquenal. 9.Detectada a iliquidez da condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados na fase de liquidação, observando-se os percentuais legais sobre o valor da condenação. IV. Dispositivo e tese 10.Recurso parcialmente provido, para determinar que a Superintendência de Trânsito de Salvador – TRANSALVADOR proceda ao pagamento, em favor do servidor/apelante, das parcelas relativas ao Adicional pela Prestação de Serviços Extraordinários, previsto no art. 90 da Lei Complementar Municipal nº 01/1991, desde que não tenha havido, no mesmo período, o recebimento da Gratificação por Participação em Operações Especiais – GPOE, e comprovada a convocação do servidor para labor além da jornada ordinária ou especial de trabalho, determinando a fixação dos honorários em sede de liquidação do julgado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0518923-09.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante CLAUDIO LAZARO MOREIRA PEDRO e como apelado MUNICIPIO DE SALVADOR e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto do relator.